Tribunal: STF
Processo: AI 463206
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa às
 peculiaridades concernentes ao cabimento da ação rescisória no
âmbito da Justiça do Trabalho: ausência de prequestionamento da
matéria constitucional suscitada no RE (Súmulas 282 e 356).
2.
Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2%
 (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil,
art. 557, § 2º).